Tribunal: STF
Processo: RE 85547
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
LEI DE LUVAS. INTERPRETAÇÃO DO INCISO C DO ART. 2. DO DEC.
24.150/34. NÃO TEM O CESSIONARIO DO CONTRATO AÇÃO RENOVATORIA, SE
NÃO EXERCEU O COMERCIO NO LOCAL PELO PRAZO MINIMO DE TRES ANOS.
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CUJO CONTRATO NÃO SE RENOVOU.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL A VIGORAR DESDE O TERMINO DO CONTRATO ATÉ
EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RE DO LOCADOR PROVIDO; E IMPROVIDO O
DA LOCATARIA.